Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705409-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO AGUIAR SANTANA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 14828636), interposto pelo Impetrante FLÁVIO AGUIAR SANTANA, contra a decisão interlocutória (ID 58247359 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, com pedido liminar, no 0701453-65.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE – e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. O pedido liminar de antecipação da tutela deste Agravo foi indeferido em decisão de ID 14866545. A Secretaria da 3a Turma expediu as intimações para as Agravadas manifestarem-se em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como para ciência da decisão liminar acima referida, por via postal, conforme ID 14977842, e por publicação no DJ-e, em 16/3/2020. Os respectivos prazos estão abertos e em curso, até o presente. O Juízo de origem comunica a prolação de sentença, que denegou a segurança e extinguiu o processo, com resolução do mérito, conforme ofício encaminhado em ID 15616688. Desse modo, em obediência ao disposto nos Arts. 9o e 10 c/c o Art. 933, todos do CPC, intime-se a Agravante, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre eventual perda de objeto do presente Agravo Instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2020 14:34:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador